Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1006109-98.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006109-98.2021.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ
Agravantes : MATHEUS CARDOSO GUIMARÃES
Agravada : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1006109-98.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MATHEUS CARDOSO GUIMARÃES, representado por sua genitora JOASIANA ZAITUM CARDOSO, contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006109-98.2021.8.11.0000, deferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo, recebendo no duplo efeito o recurso interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de sobrestar os efeitos da decisão liminar que impusera a esta a obrigação de autorizar e custear os tratamentos indicados na petição inicial pelo ora agravante Matheus (“sessões de psicologia infantil baseada na Análise de Comportamento Aplicado - Método ABA/Modelo Denver de intervenção precoce”; “sessões de Fonoaudiologia” e “Terapia Ocupacional com integração sensorial”) (cf. Id. no 83628996).
O agravante sustenta que, “diferente do que alega a ré, e (conforme) comprovado nos autos originais com a carta negativa, a ré não possui especialista e nem o tratamento que o recorrente necessita que seja eficaz, não seguindo o determinado na solicitação médica para o caso específico do menor”, sendo fartamente comprovado pela documentação que instrui os autos “a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde e desenvolvimento do paciente, que é uma criança de apenas 05 anos de idade diagnosticado com o grau severo da doença ‘autismo’”, notadamente porque “o dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde de pessoa, devendo o direito ao bem-estar do paciente sobrepujar à conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão”; assevera, nesse sentido, que já “iniciou o tratamento médico com a concessão da medida liminar em 05/04/2021 e vem apresentando melhoras significativas, sendo que a suspensão do tratamento de forma brusca irá trazer um prejuízo ainda maior ao seu tratamento, pois uma criança com esse tipo de doença sofre com qualquer mudança que possa ocorrer em seu dia a dia”, havendo premente risco de que levá-lo “a um estado pior do que se encontra”.
Alega que a cláusula limitativa da cobertura do contrato “mostra-se dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor”, sendo abusiva e nula, “na medida em que desconfigura o contrato firmado entre as partes, pois a obrigação da operadora é prestar assistência médica aos beneficiários, dando-lhe a cobertura de tratamento para eventuais patologias e ferimentos que ocorrer no futuro, sendo abusivo limitar os meios necessários para o restabelecimento da saúde do paciente”, e destaca o entendimento jurisprudencial de que é vedado às operadoras de plano de saúde discutir ou delimitar o tipo de procedimento médico a ser adotado para o tratamento do paciente/consumidor.
Pede, pois, seja exercido o juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para revogar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 84165997).
É o relatório.
Em análise preliminar, as razões recursais não convencem prontamente sobre o desacerto técnico da decisão ora agravada, inclusive porque abordam argumentos fáticos e jurídicos semelhantes aos contidos na petição inicial, os quais, evidentemente, foram considerados e sopesados quando da formação do raciocínio decisório aqui questionado, porém, em sede de análise perfunctória, comum à cognição feita em caráter liminar, não prevaleceram diante do contundente contraponto jurídico ofertado pela ré Unimed, cuja tese recursal, conforme sublinhado na decisão agravada, está em consonância com a mais recente e atual orientação da 4a Turma do eg. STJ a respeito da matéria discutida nos autos, no sentido de que não há abusividade na disposição que delimita a abrangência da cobertura do plano de saúde aos procedimentos listados pela ANS no rol de cobertura mínimas e obrigatórias (STJ, REsp no 1733013/PR; AgInt no AgInt no AREsp 1646143/SP; AgInt no REsp 1879645/SP), daí porque, considerando que o STJ é justamente o responsável por dirimir, pacificar e uniformizar a interpretação e aplicação da lei infraconstitucional, e havendo expressa cláusula limitativa da cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos efetivamente incluídos no Rol da ANS (Cláusula 17.1.22 - cf. Id. no 83134463 - pág. 17), ao menos por ora, justifica-se plenamente a manutenção do efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento, afinal, embora não se negue ou descure da delicada situação objeto da lide, não há elementos suficientes a demonstrar que o ônus do pagamento do tratamento médico indicado ao autor realmente é de responsabilidade à ré Operadora do plano de saúde.
Indefiro, pois, o pleito de antecipação da pretensão recursal.
Intime-se a agravada para que, se desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Após, dê-se vistas à d. Procuradora Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator